Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702998-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MAIA RODRIGUES GOMES AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, que indeferiu a tutela de urgência. Diante do pedido de ID69039955, homologo a desistência do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 998 do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, arquive-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora